Tribunal: TCU
Processo: 033.148/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1698/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Considerando a proposta da AudPessoal pela ilegalidade e negativa de registro do ato, tendo em vista a contagem de tempo de serviço descontínuo na Administração Pública Federal para a concessão da gratificação adicional por tempo de serviço/anuênio e que a interessada ingressou no cargo em que se deu a aposentadoria após a Lei 8.112/1990 e com rompimento de vínculo com a administração pública; Considerando que no caso em análise, a interessada tem computados dois períodos de serviço público, o primeiro no Estado do Rio de Janeiro de 1/2/1991 a 20/9/1994, e o segundo no Instituto Federal Catarinense de 10/2/1995 a 1/3/2020; Considerando jurisprudência desta Corte de Contas firmada a partir do Acórdão 44/2006-TCU-Plenário , de que o tempo de serviço público efetivo prestado à União, aos estados ou aos municípios, em cargo ou função civil ou militar, na vigência do Decreto 31.922/1952, ainda que tenha havido rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública, pode ser computado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, se o servidor ingressou no serviço público federal ainda na vigência da Lei 1.711/1952; Considerando que o ingresso da interessada no serviço público estadual se deu posteriormente à vigência da Lei 8.112/1990, não lhe sendo aplicável o entendimento preconizado no Acórdão 44/2006-TCU-Plenário ; Considerando, ainda, a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, de que os referidos períodos de tempos de serviço público estadual da interessada não foram exercidos sob os ditames do Decreto 31.922/1952, que regulamentou a Lei 1.711/1952, e sim, por normativo próprio do Estado do Rio de Janeiro instituído pela Lei 1698/1990; Considerando o teor do Acórdão 2065/2023-TCU-Plenário , da relatoria do ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, que considerou viável o cômputo, para fins de anuênio, de períodos descontínuos de serviço público federal, desde que o servidor tenha ingressado em cargo efetivo federal até 8/3/1999, quando foi extinta a referida vantagem, não fez menção aos casos em que o serviço público foi prestado a outros entes da federação; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do RI/TCU nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte; Considerando a presunção de boa-fé do responsável; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva da interessada, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do RI/TCU, e o art. 7o, § 8o da Resolução TCU 353/2023, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor da interessada identificada no item 1.1, e expedir as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 033.148/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ivete Maria Grisa (XXX.797.810-XX) . 1.2. Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela interessada nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense que: 1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse todo e qualquer pagamento concernente ao ato considerado ilegal, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU, e do art. 8o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 1.7.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.2.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.